Tribunal: CARF
Processo: 11080.007893/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.007893/2006-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.095 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
CMPC RIOGRANDENSE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2003
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO
COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de
pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
AMORTIZAÇÃO
DO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
CORRETA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens
utilizados na produção através de depreciação e amortização estão
condicionados à correta escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do
contribuinte. Ademais, mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e
a depreciação de bens e direitos adquiridos antes de 1o de maio de 2004
somente pode ser utilizada para aferição de crédito das contribuições até
31/07/2004, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007893/2006-91
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O contribuinte supracitado foi lançado de ofício por falta/insuficiência de recolhimento
do PIS nos meses de dezembro de 2002 (recolhimento complementar ao lançado no
processo administrativo n° 11080.005033/2006-13) e de janeiro de 2003, conforme
relatório de ação fiscal de fls.76 a 78. Resultou num crédito tributário de R$ 43.654,72,
conforme Auto de Infração, de fl.71, e demais documentos que o compõe, cientificado
em 27/09/2006.
A glosa dos créditos de insumos, que veio a gerar o lançamento fiscal em apreço,
decorreu da análise do pleito do contribuinte, realizada pela Fiscalização da DRF de
origem, conforme o Relatório de Fiscalização, de fls.52 a 67. Neste, após análise
detalhada de contratos e operações do contribuinte com outras empresas, pertinente ao
uso e exploração de área florestal, conclui pela inexistência de transação de compra e
venda de matéria-prima (madeira), mas sim de amortização de direitos de uso e
exploração de recursos florestais, evidenciada pela existência de nota fiscal de
transferência da madeira da área florestal para a industrialização pelo contribuinte com
o CNPJ do contribuinte, ao invés de nota fiscal de venda para o contribuinte. Logo,
como a legislação da contribuição somente admite a utilização da amortização de bens e
direitos do ativo imobilizado (recursos florestais) para fins de cálculo dos direitos de
crédito da contribuição, e não houve contabilização na forma predeterminada, sendo
requisito necessário para a aceitação do custo/despesa, não existem créditos favoráveis
ao contribuinte destas supostas e equivocadamente consideradas operações de compra e
venda de matéria-prima florestal. Observa-se ainda que a partir de 01/08/2004 não se
pode mais apurar créditos da contribuição decorrentes da depreciação e amortização de
bens e direitos adquiridos classificados no ativo imobilizado adquiridos até 31/04/2004
(art.31 da Lei 10.865, de 30/04/2004).
A legislação infringida consta de fls.72 ,77 e 78, compondo o lançamento fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação, de fls.80 a 99. Nesta, alega que se
dedicada às atividades de (a) fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de
tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores; (b) exploração
de atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais e; (c) florestamento,
reflorestamento e demais atividades relacionadas à sivicultura; que para o exercício de
suas atividades compra de UBS Timber Investors Brasil Ltda., atualmente denominada
Florestal Guaiba Ltda. (UBS), troncos de madeira com determinada especificação,
denominados Troncos Classe A e que esses troncos são a principal matéria-prima para
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

produção das lâminas e compensados industrializados e comercializados pelo
contribuinte.
Na seqüência, discorre sobre os negócios jurídicos celebrados com a empresa UBS e a
empresa Kablin Riocell (Klabin). Diz que a aquisição da matéria-prima junto a UBS
tem origem no negócio jurídico firmado em 21 de fevereiro de 2001. Após relato dos
fatos referentes ao contrato retrocitado, explicitando-o sob sua ótica de interpretação,
faz considerações sobre os créditos objeto de pedido de ressarcimento e da decisão
denegatória alegando, de forma resumida que:
a) administra áreas de destocagem -- hortos, condição assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir da UBS Toras Classe A, que são extraídas das florestas
— hortos — pertencentes à UBS;
b) adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas, mas não o domínio destas, não
sendo proprietária dos hortos; segue discorrendo sobre a forma como adquire da USB
Toras Classe A e como paga os valores correspondentes à esta aquisição;
c) o fato de ter inscrição como produtora rural não significa que tenha propriedade sobre
esses hortos; que emite nota fiscal de transferência, pela necessidade de transportar as
Toras Classe A de um estabelecimento para outro, conforme preconiza o art. 43 da Lei
Estadual n° 8.820/89 (lei do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul);
d) o fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento
seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito da contribuição, decorrente da
aquisição de Toras Classe A da UBS, e que o fato da UBS não emitir nota fiscal
relativamente à venda das Toras Classe A para a manifestante em nada compromete a
apropriação de créditos da contribuição;
e) correta a contabilização dos valores pagos à UBS a débito da conta de custo de
produtos vendidos (CPV), com contrapartida na conta de fornecedores, bem como a
impossibilidade de contabilização como imobilizado;
f) o princípio da não cumulatividade do PIS e COFINS incide sobre os custos, despesas
e encargos necessários e a produção e que os valores pagos à UBS vêm sendo
oferecidos à incidência do PIS e da COFINS, conforme expressa afirmação da UBS.
Além disso, descreve o lançamento fiscal, que decorreu da glosa efetuada.
Ao final, após requerer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas,
solicita o cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista a improcedência da glosa
realizada.
Após o prazo de impugnação, o contribuinte apresentou informação de nova
denominação social, cujo nome é "Aracruz Riograndense Ltda" e substabelecimento de
poderes de procuração.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2003
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS - ATIVO IMOBILIZADO -
AMORTIZAÇÃO - PAGAMENTO DO CONTRATO - NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS - CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS - AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO -
CRÉDITO - NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO CORRETA - RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados a correta
escrituração e contabilização dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais,
mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 01 de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
MANUTENÇÃO DE GLOSA DE CRÉDITO - AFETAÇÃO DO PLEITO DE
RESSARCIMENTO - LANÇAMENTO FISCAL MANTIDO.
A manutenção de glosa de crédito solicitado afeta o pedido de ressarcimento, tendo
repercussão direta no lançamento fiscal decorrente do indeferimento do pleito do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
se dedica a fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de
tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores; exploração de atividades
agrícolas, inclusive extrativas vegetais e florestamento, reflorestamento e demais atividades
relacionadas à silvicultura;
(ii)
para realização de suas atividades, em especial a fabricação de lâminas de
eucaliptos e compensados de madeira, a Recorrente adquiriu de UBS Timber Investors Brasil
Ltda, (UBS), troncos de madeira classificados como tronco “Classe A”;
(iii)
a controladora da Recorrente, a Klabin Riocell S/A e a controladora da
UBS firmaram contrato de "Compra de Propriedade e Fechamento";
(iv)
através do mencionado contrato, a Klabin vendeu determinadas áreas de
terra à Recorrente e determinados hortos florestais à UBS, sendo que a UBS estruturou a venda
futura de madeira resultante dos hortos para a Recorrente, bem como a administração e custeio
dos referidos hortos, sendo acordado, entretanto, a qualidade e o custo parcial da matéria-prima
fornecida para desenvolvimento de suas atividades e implantação de uma fábrica no Brasil;
(v)
para viabilizar o cumprimento do referido contrato, a Recorrente e as
demais contratantes firmaram vários acordos acessórios;
(vi)
dentre os contratos acessórios firmados, destacam-se o Contrato de
Compra de Madeira, firmado por Klabin e UBS, Contrato de Compra de Destocagem e
Administração firmado por UBS e a Recorrente, e as escrituras públicas de compra de áreas
chamadas fazendas, figurando como vendedora a Klabin e como vendedora a Recorrente;
(vii)
as mencionadas áreas de terra não se confundem com os hortos florestais,
haja vista serem bens independentes com tratamento e destinação próprias, sendo tratados em
contratos distintos, com contratantes diversos;
(viii) como o interesse da UBS sobre os referidos hortos sempre foi o de mero
investidor, sem pretensões de exploração direta da operação, cedeu Recorrente a obrigação de
administrar o cultivo dos hortos, já que, conforme acordado no Contrato de Compra de
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

Destocagem e Administração, esta seria a adquirente da totalidade das Toras “Classe A” que
seriam de lá extraídos;
(ix)
A administração da área de destocagem é feita em nome da UBS por serem
os hortos pertencentes à UBS, haja vista ter sido a promessa de compra e venda ter sido feita pela
Requerente em relação exclusiva à Toras “Classe A” e não aos hortos;
(x)
o fato de a Recorrente não cobrar da UBS pela administração da área de
destocagem se deu única e exclusivamente em decorrência do acordo firmado que garantiu a
venda das Toras Classe A da UBS para a Recorrente com preço diferenciado, a saber: US$ 24,55
por metro cúbico em escala cilíndrica;
(xi)
não resta dúvida quanto ao direito ao crédito de COFINS incidente sobre
as aquisições de toras “Classe A” destinadas à fabricação de lâminas e compensados produzidos,
quase que em sua totalidade com destino à exportação;
(xii)
figura como mera administradora das áreas de destocagem — hortos —
condição esta assumida pelo interesse e obrigação que tem de adquirir da UBS toras “Classe A”;
(xiii) essas toras são extraídas das florestas — hortos — pertencentes à UBS,
adquiridos da Klabin, propriedade essa que é reconhecida pela própria UBS;
(xiv) a cessão de direitos a que se referiu a fiscalização não consistiu na
alienação de domínio das florestas que a UBS adquiriu da Klabin, mas dos atos necessários ao
cultivo dessas florestas, de tal forma que elas possam dar origem as toras “Classe A”, cuja
aquisição se comprometeu a fazer;
(xv)
a cláusula 1 do Contrato de destocagem, estabelece uma obrigação de
compra para a Recorrente e outra de venda para a UBS de Toras “Classe A” colhidas, que, como
visto, não se confundem com as florestas de onde têm origem e como conseqüência da referida
venda, assumiu todas as obrigações impostas à UBS no contrato de compra de madeira firmado
por UBS e Klabin;
(xvi) destaca que as receitas decorrentes da venda de polpa de madeira à Klabin
pertencem totalmente à UBS, devendo a Recorrente, como administradora dos hortos, repassar à
UBS tais valores;
(xvii) o fato de ter obtido registro estadual de produtor rural para cada um dos
hortos florestais de onde extraem as toras “Classe A”, também não significa a propriedade desses
hortos;
(xviii) a condição de produtor rural não está vinculada à condição de ser
proprietário de um estabelecimento rural, mas ao exercício de atividade rural, assim entendida a
exploração agropecuária, silvicultural, extração de produtos vegetais ou animais e a atividade
pesqueira e cita decisão firmada pelo STF na Adin 1103-1/600;
(xix) exerce tais atividades, independente de ser proprietária das florestas de
onde extrai as toras “Classe A” que adquire e a polpa de madeira entregue à Klabin, exercendo
esta atividade rural, por força do contrato firmado, tem a obrigação de inscrever-se como
produtor rural;
(xx)
a inscrição de estabelecimento produtor rural para cada um dos hortos de
onde tem origem as toras “Classe A”, adquiridas pela Recorrente é condição para o regular
exercício da atividade extrativa desenvolvida nessas áreas, não significando, no entanto que o
extrator seja proprietário dessas florestas;
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

(xxi) as toras “Classe A”, resultantes da colheita e corte de árvores efetuados
nos hortos, devem ser transportados para o seu estabelecimento sede, onde serão submetidos ao
processo de industrialização de laminados e compensados de madeira;
(xxii) para que haja o regular transporte de um estabelecimento seu para outro é
necessário que se emita nota fiscal de transferência, ainda que seja estabelecimento ainda que
para efeitos fiscais;
(xxiii) a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve para que ela se
credite de PIS, até porque a legislação relativa aos créditos do tributo não condiciona o
reconhecimento de tais créditos à emissão de notas fiscais;
(xxiv) o simples fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de
um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito de PIS decorrente da
aquisição de toras “Classe A” da UBS;
(xxv) o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das toras
“Classe A” em nada compromete a apropriação de créditos de PIS, pois, em nenhum dispositivo
legal, a legislação vigente condiciona a apropriação do crédito à emissão de notas fiscais, mas
sim à aquisição de produtos utilizados como insumos na produção de bens;
(xxvi) a UBS não precisava emitir documento fiscal para respaldar a transferência
física das toras “Classe A”, pois, ainda que não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos
para a realização das atividades de gerenciamento assumidas no contrato de destocagem; e
(xxvii) ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS relativa à venda
de toras “Classe A” à Recorrente, tal exigência seria por outros motivos que não relacionados à
apropriação de créditos de PIS, sendo que o descumprimento dessa obrigação pela UBS não
afeta nem poderia afetar o direito aos créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal
que condicione os créditos de PIS à emissão de documento fiscal, mas sim à aquisição de bens
utilizados na produção de bens.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A matéria envolvendo a Recorrente não é nova dentro deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o qual em diversos processos decidiu
desfavoravelmente ao pleito recursal.
Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adoto
como razões de decidir, motivo pelo qual a reprodução é medida que se impõe.
Em recente julgado em processo de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira
Abad, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.” (Processo no 13004.000104/2004-68; Acórdão no 3302-008.122
Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 29/01/2020)
Transcreve-se o voto condutor:
“A controvérsia diz respeito à possibilidade da Recorrente apurar créditos da compra de
toras de madeiras.
A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que em 21.02.2001 a
KLABIN RIOCEL cedeu direitos de uso e exploração de área florestal para a UBS
GLOBAL, direitos que foram cedidos para a BOISE CASCADE, ora Recorrente.
A BOISE CASCADE, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS GLOBAL um
valor fixo pelas toras por ela processadas.
Assim, a BOISE CASCADE tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar um
preço diferenciado para a UBS GLOBAL, independente de colher ou não as madeiras,
sendo que segundo os contratos será a própria BOISE CASCADE processará as
madeiras.
Surge assim a questão se quando da assinatura do contrato a Recorrente adquiriu o
direito de uso e exploração das florestas (a floresta passou a ser sua) o que as
transformaria em um ativo imobilizado depreciável (hipótese da fiscalização) ou se a
floresta continuou sendo da UBS GLOBAL, que vendeu as madeiras quando da
colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS GLOBAL dos direitos sobre a
floresta resultou, ou não, na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato.
Existe um fato relevante em toda esta sistemática, qual seja o de que as notas utilizadas
para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da Recorrente
são emitidas pela Recorrente, a título de TRANSFERÊNCIA de um estabelecimento
dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS
GLOBAL para a BOISE CASCADE.
No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras,
alguns fatos demonstram que na verdade houve uma verdadeira transmissão da
propriedade das florestas merecendo destaque alguns fatos: (i) há um contrato
excepcional por meio do qual a Recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de
madeira para a UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS não haveria
necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de
algo que é seu, (ii) as notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias e
não compra e venda e, finalmente, (iii) as notas fiscais foram redigidas de forma que a
transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual seja a BOISE
CASCADE.
Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da Recorrente, e não passaram a ser
a partir do corte.
Esta questão, acerca da mesma empresa, já foi decidida pelo CARF, merecendo
destaque o Acórdão n. 3101-01.147, proferido em 26 de junho de 2012 que teve como
Relator o Ilustríssimo Conselheiro Corintho Oliveira Machado nos autos do processo
11080.007397/2007-19 , cuja ementa foi assim redigida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO
DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO
DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização.
Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com
prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo
independentemente da quantidade de madeira extraída.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Ainda:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Periodo de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E CUSTOS
DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO, DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade
da Cofins. (...)” (Processo no 11080.007399/2007-16; Acórdão no 3801-000.547; Relator
Conselheiro José Luiz Bordignon; sessão de 30/09/2010)
Do voto consigno:
“No que se refere à glosa dos pagamentos referente a madeira extraída, a fiscalização
aduz que a operação se trata na verdade de aquisição do uso de exploração de área
florestal e não da compra de matéria-prima.
Por seu turno, a recorrente defende que adquire as "Toras Classe A" da UBS, que é
mera administradora das áreas de destocagem, condição esta assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir as referidas toras.
A operação que resultou na controvérsia acima relatada, consta do "Contrato de
Compra de Destocagem e Administração", firmado no dia 21 de fevereiro de 2001
entre a recorrente e a UBS Global, fls. 22 a 59.
Analisando-se o referido contrato, depreende-se que a empresa UBS Global adquiriu da
empresa Kablin Riocell o direito de uso e exploração de área florestal em 21/02/2001,
com vigência até 31/12/2014, pelo valor de US$ 32.000.000,00. Também, que na
mesma data o direito adquirido pela USB Global foi cedido, integralmente, para a
recorrente.
Transcrevo, a seguir, excertos do contrato acima referido (fls. 22 e 34):
CONTRATO DE COMPRA DE DESTOCAGEM E ADMINISTRAÇÃO.
(...)
O presente Contrato é celebrado no dia 21 de fevereiro de 2001 entre a Boise Cascade
do Brasil Ltda., sociedade brasileira de responsabilidade limitada (doravante
denominada "BCB") e a Global (ExUS) Timber Investors 6 Limited, sociedade isenta
constituída nas Ilhas Cayman (doravante denominada "UBS Global").
(...)
1 Cessão do Contrato de Compra de Madeixa Bruta. A UBS Global concorda, neste
ato, em vender à BCB todas as Toras Classe A colhidas da Área de Destocagem de
acordo com os termos do referido Contrato de Compra de Madeira Bruta celebrado
entre a UBS Global e a Klabin Riocell SA (doravante denominada "Riocell") na mesma
data do presente instrumento (doravante denominado "CCM"), apenso ao presente
instrumento como Anexo I, o qual, por esta referencia, é parte integrante deste. Para o
cumprimento dessa venda, a UBS Global cede neste ato à BCB todo o seu direito, titulo
e interesse no CCM.(grifei)
(...)
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

2. Cessão e Transferência do Direito ao Pleno Uso dos Recursos Florestais. A
Riocell cede e transfere neste ato UBS Global, e esta recebe da Riocell o direito ao
pleno uso dos recursos florestais na Área de Destocagem, incluindo o controle de
árvores disponíveis durante a vigência do Contrato. Após o corte raso, a posse e
controle exclusivo de cada Gleba voltarão para o proprietário da terra, mas a UBS
Global reterá o direito de utilizar quaisquer estradas necessárias ou úteis em relação ao
acesso a quaisquer Glebas, que continuarão fazendo parte da Área de Destocagem.
3. Contraprestação. Como contraprestacão total atinente ao direito de utilizar os
recursos florestais na Area de Destocagem e todos os outros direitos da UBS Global de
acordo com o presente Contrato, a UBS Global deverá pagar a Riocell o valor em Reais
equivalente a US$ 32.000.000 a Taxa de Cambio, da forma e em conformidade com os
termos do Contrato de Fechamento e Compra de Propriedades celebrado na mesma data
do presente instrumento entre as partes contratantes e outras partes.
Não menos importante para a solução da lide é analisar a forma como foram emitidas as
notas fiscais da operação em trato.
Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso
de exploração de área florestal e a recorrente como uma operação de compra e venda
(de matéria-prima).
No caso, a contribuinte colhe as "Toras Classe A" nos locais onde estão situadas as
áreas florestais e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma
nota fiscal de "SAÍDA", de produtor rural, cuja natureza da operação é "transferência".
Ato continuo, registra a entrada das "Toras" na unidade fabril através de uma nota fiscal
de "ENTRADA" com CFOP 1.151 1 (Transferência para industrialização ou produção
rural).
Note-se que o emitente das notas fiscais (Saída da área florestal e Entrada no •
estabelecimento industrial) é a recorrente (CNPJ 03.145.127/000197).
Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria
da UBS para a recorrente.
Com referência a esse fato, assim se reportou a recorrente em seu recurso, fls.706/707:
(...)
33. Com efeito, a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve a Recorrente
para que ela se credite de COFINS, até porque a legislação relativa aos créditos do
tributo não condiciona o reconhecimento de tais créditos a emissão de notas fiscais, mas
única e exclusivamente para que a Recorrente promova a regular transferência de
estoques, de um estabelecimento seu para outro, bem como o transporte dessas
mercadorias, conforme prevê a legislação estadual.
34. Assim, o simples fato de a Requerente emitir notas fiscais de transferência de
mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao credito de
COFINS decorrente da aquisição de Toras Classe A da UBS.
35. Por outro lado, o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente e venda das
Toras Classe A para a Requerente em nada compromete a apropriação de créditos de
COFINS, pois, em nenhum dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a
apropriação do crédito a emissão de notas fiscais, mas sim a aquisição de produtos
utilizados como insumos na produção de bens.
36. Nesse mesmo passo, temos que a UBS não precisava emitir documento fiscal para
respaldar a transferência física das Toras Classe A para a Requerente, pois, ainda que
não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos para a realização das atividades de
gerenciamento assumidas no contrato de destocagem.
37. De qualquer sorte, ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS
relativa a venda de Toras Classe A a Recorrente, tal exigência seria por outros motivos
que não relacionados a apropriação de créditos de COFINS, sendo que o
descumprimento dessa obrigação pela UBS não afeta nem poderia afetar o direito aos
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal que condicione os créditos de
COFINS et emissão de documento fiscal, mas sim et aquisição de bens utilizados na
produção de bens.
(...) "No que se refere as alegações acima esposadas pela requerente, é de se dizer que a
nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a
transação refletida pelas notas fiscais carreadas aos autos é de uma operação de
transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma pessoa
jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria (compra e venda).
Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos a UBS referente
a madeira extraída das florestas se tratam de compra de matéria-prima, não podem os
mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa.
Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade a quo.”
É de se consignar também, excerto do voto proferido pelo Conselheiro Paulo
Sérgio Celani, no processo no 11080.007410/2007-30 (Acórdão no 3801-003.297):
“Quanto à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e ao direito de descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o §3o
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, dispõe que o direito ao crédito só se
aplica em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País.
Também não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termo do parágrafo 2o do mesmo artigo.
Simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não
caracteriza aquisição e não sofre incidência da contribuição.
Não há nos autos notas fiscais que comprovem compra de toras de madeiras ou outro
insumo de pessoa jurídica que tenha se sujeitado ao pagamento da contribuição, logo,
não há provas de aquisição que pudesse ensejar o direito ao crédito.
Com fundamento nas mesmas razões que levaram esta Turma Especial às decisões
veiculadas pelos acórdãos nos. 380100.547 e 380100.721, em especial, a não-
comprovação da aquisição das toras de madeira em operações sujeitas ao pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS. CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias-primas perante contrato de cessão com prazo determinado,
valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da
quantidade de madeira extraída.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA.
REALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO ICMS.
No regime da não-cumulatividade, a base de cálculo da contribuição é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica. A realização dos créditos do ICMS, por qualquer
uma das formas permitidas na legislação do imposto, não constitui receita.” (Processo no
11080.007403/2007-38; Acórdão no 3101-001.148; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 26/06/2012)

Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria em casos análogos e
que envolvem a própria Recorrente decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, conforme se depreende da decisão adiante reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO.
PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE
MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007893/2006-91

pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais as aquisições.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.” (Processo no
13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-007.256; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/09/2020)
No mesmo sentido foram os Acórdãos no’s 3201-006.998 e 3201-007.257.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital